Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REALOCAÇÃO PARA CIDADE DIVERSA. NECESSIDADE DE MEIO TERRESTRE PARA CONCLUSÃO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL (R$ 5.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato da recorrente ter parceria de venda de passagens, por meio de empresa de turismo, claramente caracteriza a obtenção de vantagem econômica. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a mesma responder pelos eventuais danos causados ao autor e sua família.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).
4. A companhia aérea transferiu os passageiros para um voo com partida de Recife e não de Maceió originariamente contratada, sem notificá-los ou sequer indicar qualquer alternativa para que o autor e sua família pudessem chegar até Recife a fim de retornar para Brasília. No caso, é evidente o aborrecimento muito além do razoável, com reflexos negativos à psique do autor. Em razão do cancelamento injustificado e sem aviso prévio, o mesmo se viu obrigado, juntamente com sua família, a se dirigir à rodoviária de Maceió, comprar passagens e realizar uma viagem de mais de 4 horas, percorrendo 260 km de ônibus até Recife, sem qualquer assistência por parte da ré.
5. Danos materiais. O autor e sua família tiveram que suportar gastos com alimentação e transporte terrestre no valor de R$ 437,60 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). Com tais fundamentos, devida a restituição do valor.
6. Danos morais. Há falha na prestação de serviço, na medida em que pretende a recorrente transferir ao consumidor ônus por sua própria desorganização. A companhia aérea não comprovou que notificou o autor da mudança de itinerário, o pegando de surpresa. Ademais, diante dos fatos narrados e considerando-se o caráter pedagógico da medida, é completamente cabível a indenização por dano moral, especialmente considerando a ausência de assistência material. Quanto ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.